Tribunal: CARF
Processo: 11128.722608/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/05/2011
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. MULTA ADUANEIRA POR EXTRAVIO DE CARGA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal, sendo incompatível com a multa por não localização de contêiner (art. 107, II, do Decreto-Lei no 37, de 1966) ou pelo extravio ou falta de mercadoria (art. 106, II, “d”, do Decreto-Lei no 37, de 1966), uma vez que tais fatos configuram a própria infração.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/05/2011
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DUPLA PENALIDADE SOBRE O MESMO FATO. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBSERVÂNCIA A NORMA EM PLENO VIGOR.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa ao princípio da vedação à dupla penalidade.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/05/2011
ROUBO DE MERCADORIA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da responsabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722608/2013-00
ACÓRDÃO
3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOC TERMINAIS DE OPERAÇÃO DE CARGAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/05/2011
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. MULTA ADUANEIRA POR
EXTRAVIO DE CARGA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é inaplicável à hipótese de infração de
caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal, sendo incompatível com a
multa por não localização de contêiner (art. 107, II, do Decreto-Lei no 37,
de 1966) ou pelo extravio ou falta de mercadoria (art. 106, II, “d”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966), uma vez que tais fatos configuram a própria
infração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/05/2011
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DUPLA
PENALIDADE SOBRE O MESMO FATO. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
OBSERVÂNCIA A NORMA EM PLENO VIGOR.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
2
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto
de ofensa ao princípio da vedação à dupla penalidade.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/05/2011
ROUBO DE MERCADORIA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE
DO TRANSPORTADOR.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno,
que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados.
Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior,
para efeito de exclusão da responsabilidade. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de que o Auto de Infração
afronta o princípio que veda a dupla penalidade sobre o mesmo fato, e, na parte conhecida, em
rejeitar as preliminares de ausência de fato típico a justificar a aplicação das multas e de denúncia
espontânea, e, no mérito, em negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-003.809, de 28 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo
11128.722609/2013-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
3
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por economia processual e por bem descrever a lide, reproduzo o relatório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis (SC):
Trata-se de autos de infração (fls. [...]) lavrados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ [...] ([...]) a título de multa regulamentar
(R$ [...]), multa isolada (R$ [...]), multa/imposto de importação (R$ [...]),
multa/IPI/
importação
(R$
[...]),
multa/cofins/importação
(R$
[...])
e
multa/PIS/importação (R$ [...]) em razão do extravio de mercadorias estrangeiras
beneficiadas com o regime de trânsito aduaneiro. Informa a fiscalização que a
fiscalizada, empresa habilitada pela RFB para realizar operações de transporte de
mercadorias sob o regime de trânsito aduaneiro, registrou em [...] a DTA de
entrada no [...] relativa ao transporte do contêiner [...], do Porto de Santos (SP)
para o Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, com valor total da carga
declarado em US$ [...], tendo sido a DTA desembaraçada e o trânsito iniciado em
[...]. No mesmo dia ([...]) a autuada comunicou a RFB que a carga fora roubada às
[...] na rod. Anchieta km 23, São Bernardo do Campo/SP. Em face dessa
ocorrência, a autuada foi intimada a se manifestar sobre o descumprimento do
compromisso assumido em termo de responsabilidade sobre os tributos incidentes
na operação, para o que não houve resposta. Assim, independentemente do valor
dos tributos com exigibilidade suspensa devido sobre as mercadorias
transportadas, o extravio do contêiner SUDU [...] impôs à autuada o lançamento
das seguintes penalidades: (i) multa regulamentar prevista no art. 107, inc. II, do
Decreto-Lei no 37/1966; (ii) multa isolada prevista no art. 106, inc. II, “d”, do
Decreto-Lei no 37/1966, equivalente a 50% do imposto de importação; (iii) multa
prevista no art. 44, da Lei 9.430/1996, correspondente a 75% dos tributos não
pagos (imposto de importação, IPI/importação, PIS/importação e Cofins/importação).
O sujeito passivo foi cientificado do auto de infração em [...] e apresentou defesa
em [...], tempestivamente. Em sua impugnação (fls. [...]), alega, basicamente, o
que segue adiante. Informa que no dia [...], iniciado o transporte das mercadorias
sob o regime de trânsito aduaneiro, o motorista do veículo foi vítima de assalto
cometido por bandidos em local próximo ao km 23 da rodovia Anchieta no sentido
da capital. Declara que lavrou boletim de ocorrência e comunicou a Receita
Federal (Alfândega Santos/SP) em [...]. Registra que deixou de atender à
intimação da RFB porque já havia comunicado que a interrupção do trânsito se
dera em função do roubo da carga. Defende que adotou todas as medidas para
cumprimento do regime de trânsito aduaneiro em conformidade com os ditames
legais. Alega excludente de responsabilidade em virtude de caso fortuito (roubo da
carga) ou força maior, e defende que a obrigação assumida pelos tributos no
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
4
termo de responsabilidade não é absoluta. Declara que a empresa não deu causa
ao extravio das mercadorias nem podia prever ou evitar o evento danoso, e
tampouco assumir a responsabilidade pelos fatos geradores dos tributos e seus
consectários. Reclama da primazia dada para a IN SRF no 248/2002 e ADI SRF no
12/2004, que considera normas de hierarquia inferior ao Código Civil. Contesta a
aplicação da multa prevista no art. 107, inc. II, do Decreto Lei no 37/1966 porque
entende não ter praticado qualquer ação ou omissão fraudulenta nem deixou de
noticiar a autoridade aduaneira sobre a ocorrência do roubo das mercadorias.
Defende que as multas previstas no art. 44, da Lei 9.430/1996 não poderiam ser
aplicadas por falta de tipicidade porque o extravio das mercadorias não teria
decorrido de apuração efetuada pela RFB, mas de denúncia espontânea da
própria empresa. Protesta contra a dupla penalidade aplicada sobre o mesmo fato
gerador do imposto de importação (multa isolada prevista no art. 106, inc. II, “d”,
do Decreto-Lei no 37/1966 e multa prevista no art. 44, da Lei 9.430/1996. Requer
a nulidade absoluta dos autos de infração.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário conforme
Acórdão no 07-46.372 - 7a Turma da DRJ/FNS, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/05/2011
COMÉRCIO EXTERIOR. TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DE CARGA. TRANSPORTE
TERRESTRE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. PENALIDADES. CABIMENTO.
O roubo de mercadorias importadas e transportadas sob o regime de trânsito
aduaneiro não elide a responsabilidade tributária da transportadora pelo
pagamento de valores apurados em auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual
alega que os presentes autos tratam apenas da exigibilidade de multas decorrentes do extravio
das mercadorias acondicionadas no contêiner, cujos tributos, em si, foram exigidos em Auto de
Infração independente, o qual foi objeto de anulação por parte do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, com trânsito em julgado, da qual destaca o seguinte fundamento:
(...) É entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive com decisão
proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em embargos de
divergência, de que o roubo de mercadorias submetidas a Regime de Trânsito
Aduaneiro constitui motivo de força maior apto a afastar a responsabilidade do
transportador pelos tributos incidentes na operação (...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
5
Contesta jurisprudência citada na autuação, visto tratar de mercadorias já
nacionalizadas, entenda-se, desembaraçadas – ao passo que o caso concreto trata de mercadorias
ainda não nacionalizadas e em regime de trânsito aduaneiro, com decisões mais recentes (ano de
2012) do mesmo Superior Tribunal de Justiça em sentido oposto ao ora retratado. Cita ementa da
decisão da 2a Turma do STJ, no Recurso Especial no 1.203.236-RJ, julgado em 21/06/2012.
Acrescenta que, conforme lavra do E. Min. Herman Benjamin, a orientação adotada
pelo Fisco (REsp 1172027/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
26/08/2010, DJe 30/09/2010) encontra-se superada, prevalecendo-se, pois, o roubo como caso
fortuito ou força maior.
Logo, não há que se fundamentar que o julgador está vinculado ao Ato Declaratório
Interpretativo no 12/04 para afastar o roubo à mão armada das hipóteses de excludente de
responsabilidade do depositário. Aplicar cegamente os preceitos de um entendimento referencial
representa abdicar da nobre função exercida pelo julgador, qual seja, de avaliar a essência da
questão que lhe é apresentada.
Argumenta que a obrigação tributária expressamente assumida no Termo de
Responsabilidade não é absoluta, dado que o Certificado de Desembaraço para Trânsito
Aduaneiro traz o conteúdo do referido Termo de Responsabilidade da empresa recorrente, cuja
redação mostra-se assim disposta:
Nos termos dos artigos 674 e 676, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto 4543, de 26 de dezembro de 2002, e nas normas que complementam, e de
acordo com o TRTA n' 01208, assumimos as responsabilidades pelas obrigações
fiscais, estabelecidas na legislação pertinente, suspensas em razão da aplicação
do regime de trânsito aduaneiro das mercadorias objeto da presente declaração.
(g.n.)
Cita art. 393 do Código Civil:
Art. 393 – O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou
força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. (g.n.)
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
Nesta mesma orientação, menciona os arts. 660 c/c 664 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/09, com redação dada pelo Decreto no. 8.010/13):
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40).
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas
hipóteses de caso fortuito ou força maior.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
6
Diz que em nenhum momento assinou o Termo de Responsabilidade constando,
EXPRESSAMENTE, que assumiria as obrigações tributárias, inclusive, para a hipótese de caso
fortuito ou força maior. O que há, e isto é FATO, é uma obrigação de assumir “a condição de fiel
depositário da mercadoria, enquanto subsistir a operação de trânsito aduaneiro, bem como as
responsabilidades pelas obrigações fiscais”.
Alega que a operação de trânsito aduaneiro subsistiu até o exato momento em que
o evento danoso veio a romper a conduta da empresa recorrente; que tomou todas as precauções
(rota, horário, rastreamento via satélite e escolta) sendo o roubo uma prática infracional que
quebra a relação de causalidade entre a conduta danosa e o respectivo resultado; que não deu
causa ao extravio, entenda-se, roubo de cargas, o que fez com que ela não assumisse a
responsabilidade pelo fato gerador do tributo (Ap. Civ. no 0011104-34.2013.4.03.6104/SP) e, por
óbvio, as multas decorrentes deste mesmo fato gerador.
Afirma que as penalidades aplicadas foram lançadas mesmo diante da ausência de
fato típico, porque o art. 107, II, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/03, estabelece a aplicação de multa de R$15.000,00 por contêiner no regime de trânsito
aduaneiro “que não seja localizado”. Entende que não há neste dispositivo a descrição de uma
conduta punível, razão pela qual não se justificaria a imposição da pena.
Dessa forma, a justificativa da aplicação da pena de multa só teria razão de ser se,
e somente se, a recorrente concorresse à hipotética situação:
a) praticasse eventual ação ou omissão fraudulenta e
b) omitisse da obrigação de noticiar a autoridade aduana.
A ausência de fato típico se dá também com relação às multas do art. 44, I, da Lei no
9.430/96. Isso porque, os dispositivos em comento fixam como fato gerador das obrigações
tributárias o ingresso das mercadorias importadas “cujo extravio venha a ser apurado pela
administração aduaneira”.
A exigência fiscal não decorreu de extravio apurado pela Receita Federal. Ao
contrário, a presente exigência foi fruto da própria denúncia espontânea da recorrente, cujo artigo
138 do CTN autoriza a concluir pela exclusão das multas.
O Auto de Infração incorre, ainda, em nítida ofensa ao princípio que veda a dupla
penalidade sobre o mesmo fato, na medida em que se exige a multa de 75% do Imposto de
Importação (R$25.975,61) com fundamento no art. 44, I da Lei no 9.430/96 e, ao mesmo tempo, a
multa de 50% do Imposto de Importação (R$17.317,07), com fundamento no art. 106, II, ‘d’ do
Decreto-Lei no 37/66.
Em face de todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que
seja declarada a nulidade absoluta do Auto de Infração, reformando-se a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, quer pela ocorrência do roubo como excludente de
responsabilidade fiscal, acompanhando-se a lógica jurídica da anulação que foi reconhecida sobre
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
7
os tributos incidentes sobre a operação, quer pela ausência de fato típico a justificar a aplicação
das multas impostas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), este colegiado é competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de forma que o conheço, exceto com relação à alegação de que o Auto de
Infração afronta o princípio que veda a dupla penalidade sobre o mesmo
fato.
A recorrente alega que o Auto de Infração incorreu em nítida ofensa ao
princípio que veda a dupla penalidade sobre o mesmo fato, na medida em
que se exige a multa de 75% do Imposto de Importação com fundamento
no art. 44, I da Lei no 9.430/96 e, ao mesmo tempo, a multa de 50% do
Imposto de Importação, com fundamento no art. 106, II, ‘d’ do Decreto-Lei
no 37/66.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do
princípio da legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a
validade jurídica de seu conteúdo, a análise da aplicação da multa ora
combatida levaria necessariamente à avaliação da constitucionalidade da
lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02 de observância obrigatória pelos
Conselheiros do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
8
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar o mérito.
Preliminar
Ausência de fato típico a justificar a aplicação das multas
A recorrente alega ausência de tipicidade para a aplicação das multas.
Entende que a multa prevista no art. 107, II, do Decreto-Lei no 37/66,
cobrada por contêiner no regime de trânsito aduaneiro “que não seja
localizado” não descreve uma conduta punível, razão pela qual não se
justificaria a imposição da pena.
Sem razão a recorrente quanto ao argumento de ausência de conduta
punível.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir
disposição legal expressa contrária, conforme art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária é
objetiva e independe da intenção do agente ou do seu responsável, sendo
este o princípio claramente adotado pela legislação aduaneira a teor do
que dispõem os artigos 94 e 95, do Decreto-Lei no 37/1966.
Além disso, o próprio § 2o do art. 107 do mesmo decreto-lei prevê
expressamente que “as multas previstas neste artigo não prejudicam a
exigência dos impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades
cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso”.
Da mesma forma e pela mesma razão, é perfeitamente cabível a aplicação
da penalidade prevista no art. 44, da Lei 9.430/1996, correspondente a
75% dos tributos não pagos (imposto de importação, IPI/importação,
PIS/importação e Cofins/importação), especialmente quando se tem que
apenas os tributos (principal e juros) firmados em termo de
responsabilidade foram objeto de cobrança no processo administrativo
10814.723564/2012-45.
Note-se, ainda, que no aspecto fiscal, verificada a infração, não dispõe a
autoridade de prerrogativa ou competência para cogitar ou apreciar
questões ligadas ao afastamento de tributos e penalidades ou dispensa de
seu lançamento. O controle aduaneiro é amplo, a lei tributária é geral e a
responsabilidade por infrações é objetiva. Neste sentido, considerando,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
9
especialmente, que o lançamento é atividade plenamente vinculada, não
havendo qualquer margem discricionária que possa permitir à autoridade
fiscal deixar de cumprir o seu poder-dever de exigir do contribuinte o valor
devido, não há que se falar em afastamento das penalidades aplicadas
neste processo conforme previsto em lei.
Assim, nego provimento à preliminar deste tópico.
Denúncia espontânea
A recorrente alega que os dispositivos em comento fixam como fato
gerador das obrigações tributárias o ingresso das mercadorias importadas
“cujo extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira”, sendo
que no caso em tela a exigência foi fruto da sua denúncia espontânea, cujo
artigo 138 do CTN autoriza concluir pela exclusão das multas.
Sem razão a recorrente.
Em primeiro lugar, porque o extravio foi efetivamente apurado em
procedimento fiscal realizado pela administração aduaneira, nos termos da
lei, como descrito detalhadamente no Auto de Infração (fls. 23/82), sendo
que as multas foram exigidas no presente processo e o principal e os juros
moratórios através do processo administrativo no 10814.723564/2012-45.
Em segundo lugar, porque o instituto da denúncia espontânea é inaplicável
à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal, sendo
incompatível com a multa por não localização de contêiner (art. 107, II, do
Decreto-Lei no 37, de 1966) ou pelo extravio ou falta de mercadoria (art.
106, II, “d”, do Decreto-Lei no 37, de 1966), uma vez que tais fatos
configuram a própria infração. De outro modo, as penalidades em questão
seriam inócuas, pois a mera comunicação do fato eximiria o contribuinte
da multa.
E, em terceiro lugar, no caso da multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996, a comunicação do roubo da carga por meio do expediente
protocolizado em 16/04/2012 (fls. 2/3) não configurou a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, porque a aplicação deste instituto
requer o pagamento dos tributos devidos e dos juros de mora, o que não
se verificou no presente caso:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
10
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Assim, nego provimento à preliminar deste tópico.
Mérito
Ocorrência do roubo como excludente de responsabilidade fiscal
Considerando que a carga objeto do trânsito aduaneiro efetivamente foi
alvo do crime de roubo, o cerne da discussão, para efeito da exclusão da
responsabilidade, é o enquadramento do roubo como excludente da
responsabilidade do transportador.
De acordo com o art. 664 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/09), essa é uma das apurações a ser empreendida pela autoridade
aduaneira:
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade.
Como é possível concluir, caracterizada (e provada) uma das excludentes,
caberia afastar a exigência.
Entretanto, no entendimento deste relator, tanto a fiscalização quanto a
decisão recorrida procederam corretamente e entenderam que a
ocorrência do roubo, por si só, não seria suficiente para caracterizar a
excludente de responsabilidade do transportador.
Este entendimento tem fundamento na análise do conceito de força maior
extraído dos termos da Lei Civil, da doutrina e da jurisprudência das cortes
superiores acerca do tema.
Iniciando pela leitura do parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de
1916, que manteve a redação no parágrafo único do art. 393 do Novo
Código Civil (Lei no 10.406/2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir. (destaquei)
Pontes de Miranda, em Tratado de Direito Privado, T. XXIII, p. 84., assim
interpretou o dispositivo normativo:
Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o
devedor possa afastar, em suas consequências. Se o fato é necessário, mas
o devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos, não há caso fortuito por
força maior. (destaquei)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
11
Ou seja, um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma das
excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
A segunda condição para caracterização das excludentes é a
imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva (original não
destacado)1:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo
caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se
pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem
os possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira,
para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos,
porque fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao
azar.
Ora, se a violência é circunstância de conhecimento geral, não haveria
como se alegar, máxime para uma empresa dedicada à guarda ou ao
transporte de mercadorias, que o roubo ou o furto de cargas é um fato
imprevisível e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é cediço, há
meios para se conferir maior segurança ao exercício da atividade
empresarial, minimizar os riscos do evento e, caso se concretize, seus
efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da
atividade econômica desenvolvida pela contribuinte e que, como tal, não
poderia ser considerado um excludente da responsabilidade tributária.
Com efeito, o dever de zelar pela mercadoria sob sua guarda traz em seu
bojo o risco e, consequentemente, o dever de evitar o evento, como
pontua Caio Mário da Silva Ferreira, em sua obra "Responsabilidade Civil"2:
A noção de guarda, como elemento caracterizador da responsabilidade,
assume aspectos peculiares. Não pode objetivar-se na "obrigação de vigiar".
Ripert esclarece bem a questão, ao observar que se deve tomar como noção
nova, criada para definir obrigação legal que pesa sobre o possuidor em
razão de deter a coisa. "Quem incumbe uma pessoa de assumir a guarda de
uma coisa é para encarregá-la de um risco" (Aguiar Dias). Nestas condições,
o responsável deve assumir o risco gerado pela utilização normal da coisa.

1 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Atual. por Nagib Slaibi Filho; Gláucia Carvalho. 2. ed. eletr. [Rio
de Janeiro]: Forense, [entre 2000 e 2002]. 1 CDROM. Verbetes: caso fortuito, força maior.
2 Responsabilidade Civil. 8a ed. Rev e Ampl. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 428.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
12
Este entendimento também está presente em julgados do Superior
Tribunal de Justiça que, analisando matéria semelhante, concluiu que o
roubo não exclui a responsabilidade tributária. Observe a ementa do REsp
no 1.172.027 RJ (2009∕0245739-4)3 a seguir reproduzida:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE
CASO FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido
no transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a
responsabilidade de transportadora pelo pagamento do valor apurado em
auto de infração, nos termos dos arts. 136 do CTN, 32 e60 do Decreto-lei
37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Transcreve-se ainda trecho do voto-condutor que trata os fundamentos da
decisão:
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia responder
pela perda do produto porque o roubo à mão armada seria um
acontecimento alheio à sua vontade que ilidiria qualquer pretensão
fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato é um
caso fortuito torna-se descabido porque roubos e furtos de caminhões,
ônibus e carros nas vias terrestres brasileiras é fato corriqueiro, comum e,
em verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas as
ocorrências possíveis que causem algum dano ou extravio na mercadoria,
contratando, por exemplo, um seguro que garanta indenização por
qualquer prejuízo que ele possa sofrer, como bem destacou a instância de
origem.
Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a quo acerca
do fortuito interno e do fortuito externo ganha relevância porque a
controvérsia reside em saber se estaria ou não dentro do campo da
previsibilidade do transportador a possibilidade de ocorrer roubo da
mercadoria durante a prestação do serviço.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização
do serviço, não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte
de sua atividade e se ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não
ocorre com o fortuito externo, que não guarda relação alguma com a
atividade do recorrente e aí sim excluiria o seu dever perante o fisco.

3 MINISTRA ELIANA CALMON
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
13
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 do regulamento aduaneiro
aprovado pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo recorrente como violado,
ao se referir ao caso fortuito, relaciona-se em verdade com o fortuito
externo, o que não seria o caso dos autos, pois a possibilidade de a carga
ser roubada à mão armada relaciona-se diretamente com a atividade
desenvolvida pelo recorrente, de onde se extrai que a questão debatida
trata de fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse dispositivo e a
possível infringência apontada.
A Secretaria da Receita Federal, através do Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 12/04, entendeu no sentido de que não ocorre o evento de caso
fortuito ou de força maior nos casos de roubo ou furto de mercadoria
importada.
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se
caracteriza como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de
exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543,
de 26 de dezembro de 2002 – Regulamento Aduaneiro, com as alterações
do Decreto no 4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em vista não atender,
cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
Este mesmo entendimento encontra-se registrado em julgado recente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9303-
014.104 de 22 de junho de 2023, de relatoria do I. Conselheiro Vinicius
Guimarães, cuja ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DEPOSITÁRIO FIEL. ROUBO DE CARGA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
O roubo da carga na transferência da mercadoria entre recintos
corresponde à hipótese que a doutrina convencionou denominar caso
fortuito interno, que poderia ser previsto e cujos efeitos poderiam ser
evitados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Com essas considerações, não reconheço a alegada excludente de
responsabilidade (caso fortuito ou força maior) e nego provimento neste
tópico.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de que o Auto de Infração afronta o princípio que
veda a dupla penalidade sobre o mesmo fato e, na parte conhecida, por
rejeitar a preliminar de ausência de fato típico a justificar a aplicação das
multas e de denúncia espontânea e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.810 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722608/2013-00
14

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de que o Auto de Infração afronta o princípio
que veda a dupla penalidade sobre o mesmo fato, e, na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de ausência de fato típico a justificar a aplicação das multas e de denúncia
espontânea, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 203
DF CARF MF
Original